Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PANDEMIA COVID-19. INEXISTÊNCIA DE NORMA CONDOMINIAL. DECRETO GOVERNAMENTAL 41.849/21. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido de abstenção da realização de assembleia presencial no condomínio do réu, em virtude da pandemia de COVID-19. 1.1. Nesta sede, a parte apelante requer o provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, a fim de se impor ao apelado o ônus da sucumbência. Argumenta que inexiste norma que obrigue o condomínio a se abster de realizar reuniões presencias, bem assim que não prosseguiu com a assembleia do dia 27/03/2021, em virtude do Decreto Governamental n. 41.849 de 27 de fevereiro de 2021, que vetou a utilização das áreas comuns dos condomínios residenciais, impossibilitando que a assembleia fosse realizada como inicialmente marcado.
2. Nos termos do art. 1.348, inciso VIII, do Código Civil, compete ao Síndico prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas. E o síndico deve convocar, anualmente, reunião da assembleia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno (art. 1.350). 2.1. Entretanto, como bem entendeu a magistrada, tornou-se inviável convocar a assembleia, em razão da persistência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia pela disseminação do novo Coronavírus - COVID-19. 2.2. A pandemia causada pela Covid-19 impôs a necessidade de se adotar decisões pautadas por cautela, em conformidade com as orientações científicas da Organização Mundial da Saúde, bem assim do Decreto Governamental n. 41.849 de 27 de fevereiro de 2021, vigente à época dos fatos, que determinou: “ficam suspensos até o dia 15 de março de 2021, no âmbito do Distrito Federal, todas as atividades e estabelecimentos comerciais, inclusive: (..)VI - utilização de áreas comuns de condomínios residenciais;”. As restrições impostas pelo referido decreto foram estendidas até o dia 28 do mesmo mês, por meio do Decreto Distrital no 41.913 de 19 de março de 2021. 2.3. Vale destacar, também, que, de acordo com o direito de vizinhança, também é dever dos condôminos zelar pela saúde e segurança dos demais ocupantes, especialmente em relação ao espaço comum e à possibilidade de exposição e contaminação de seus pares, art. 1.336, inciso IV, do CC, bem assim as recomendações de recolhimento social, para evitar a formação de aglomerações, sobretudo em ambiente com pessoas idosas, mostrou-se prudente fosse obstada a assembleia. 2.4. Ademais, a Lei n. 14.010/20 que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), dispõe: “Art. 12. A assembleia condominial, inclusive para os fins dos arts. 1.349 e 1.350 do Código Civil, e a respectiva votação poderão ocorrer, em caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada, para todos os efeitos jurídicos, à sua assinatura presencial. Parágrafo único. Não sendo possível a realização de assembleia condominial na forma prevista no caput, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março de 2020 ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020. Art. 13.É obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas regular de seus atos de administração. Dessa forma, nos termos dos dispositivos legais mencionados não resta obstada a realização de assembleia por meios virtuais. Além disso, tendo em vista o marco temporal nele previstas, possível a convocação de assembleia presencial após 30 de outubro de 2020, sem prejuízo de novos questionamentos judiciais”.
3. Ademais, não merece prosperar a alegação do apelante de que não prosseguiu com a assembleia do dia 27/03/2021 diante do Decreto Governamental n. 41.849. 3.1. Nota-se que o requerido interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo da decisão, a fim de que fosse realizada a assembleia presencial no dia 17/04/2021.
4. Apelação improvida.